Tribunal: TJDFT
Processo: 0735792-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA RENAJUD. VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E EM NOME DE TERCEIRO. PENHORA IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 789 do Código Civil, disciplina que o devedor responde com seus bens para o cumprimento da obrigação.
2. Em que pese a tese recursal, de que o veículo teria sido adquirido pela agravada, por meio de contrato de compra e venda, exercendo essa a posse exclusiva sobre tal bem, não há nos autos comprovação de que a agravada é a efetiva proprietário do veículo, cuja penhora se pleiteia.
3. Desta forma, considerando que a restrição contida no veículo em questão não se restringe à alienação fiduciária, mas, sim, esbarra no fato de o bem estar registrado em nome de terceiros, estranho à lide, e à míngua de elementos que possam afastar a presunção de titularidade do veículo, não resta possível, atestar com segurança razoável as alegações aduzidas pelo recorrente, o que desautoriza a constrição de bem de titularidade de terceiro, estranho aos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.